Tribunal: TJSP
Processo: 2339681-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: (vigência) da Emenda Constitucional no 113/2021" - Índice de correção monetária e juros aplicados pela Municipalidade que deverá observar o advento da Emenda Constitucional no 113/2021 - Ato vinculado ao exercício do livre e fundamentado convencimento do juízo monocrático - Há nos autos elementos suficientes produzidos para apreciação e convicção do Juízo de 1o grau indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias - Inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta Egrégia 18a Câmara de Direito Público - Decisão mantida - Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2339681-64.2023.8.26.0000; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Taubaté - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/03/2024; Data de Registro: 26/03/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Marcelo L Theodósio

Comarca:

Taubaté

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/03/2024

Data de publicação:

26/03/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Liquidação por Arbitramento - Recurso contra a r. decisão de 1o grau que determinou que a atualização do débito "até novembro de 2021 pelo índiceI PCA-E e a partir da data de publicação (vigência) da Emenda Constitucional no 113/2021" - Índice de correção monetária e juros aplicados pela Municipalidade que deverá observar o advento da Emenda Constitucional no 113/2021 -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Liquidação por Arbitramento - Recurso contra a r. decisão de 1o grau que determinou que a atualização do débito "até novembro de 2021 pelo índiceI PCA-E e a partir da data de publicação (vigência) da Emenda Constitucional no 113/2021" - Índice de correção monetária e juros aplicados pela Municipalidade que deverá observar o advento da Emenda Constitucional no 113/2021 - Ato vinculado ao exercício do livre e fundamentado convencimento do juízo monocrático - Há nos autos elementos suficientes produzidos para apreciação e convicção do Juízo de 1o grau indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias - Inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta Egrégia 18a Câmara de Direito Público - Decisão mantida - Recurso improvido.